Tribunal: TJPA
Processo: 0022632-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022632-87.2018.8.14.0401

APELANTE: CASSIUS NEY DE OLIVEIRA GONCAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 1°, I e II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE REQUER QUANTO A NÃO CONCESSÃO DE PROVAS EMPRESTADAS, BEM COMO COM RELAÇÃO A NULIDADE DADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ADEMAIS, SUSCITA A EXLUDENTE DE ILICITUDE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. A ABSOLVIÇÃO POR LEGIIMA DEFESA. A REDUÇÃO DO VALOR APLICADO AOS DANOS MORAIS. – IMPROVIMENTO.

1. Quanto a preliminar da não concessão das provas emprestadas, entende-se que o magistrado utilizou somente as provas produzidas no atual processo, vista já serem robustas e suficientes para formar a convicção do caso. Já quanto a preliminar da nulidade dada a ofensa ao princípio da identidade física do juiz, á sabido que ambos os magistrados 9tanto da audiência de instrução em julgamento quanto o que formulou a sentença) estavam respondendo pela mesma Vara, dessa forma, se aplica as exceções previstas no art. 132 do CPP;

2.

Quanto a absolvição por insuficiência de provas, analisando o processo mostra-se claramente a materialidade e autoria pelo depoimento da vítima e o laudo médico comprovando as lesões;

3. Quanto a excludente de ilicitude pela legítima defesa, o depoimento da vítima corroborado ao depoimento das testemunhas não caracteriza legítima defesa;

4. Por fim, quanto a redução do valor fixado para o pagamento de danos morais, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, não há a possibilidade de redução.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

CASSIUS NEY DE OLIVEIRA GONÇALVES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara de juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime previsto no art.129, § 9º do CPB.

Narra a denúncia que no dia 18 de dezembro de 2016 o recorrente lesionou gravemente a vítima Sintia Mônica, esta relatou que já havia um histórico de desentendimentos, ofensas e ameaças entre ela e seu irmão (o atual apelante), na data do fato, quando ambos chegaram a residência da sua genitora, o recorrente ao perceber que a vítima não estava na companhia de seu cônjuge passou a proferir ofensas a esta e em ato contínuo a agrediu com socos atingindo a cabeça e o local de uma cirurgia que a vítima havia feito no rins.

O apelante suscita em suas razões recursais a preliminar com relação a não concessão das provas emprestadas, bem como com relação a ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ademais, requer a absolvição por insuficiência de provas, a absolvição pela legítima defesa e a redução dos valores aplicados com relação aos danos morais sofridos pela vítima.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Já a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso devendo ser revisto o valor da condenação por danos morais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante requer de forma preliminar o cerceamento da defesa ante a negativa do juízo em obter prova emprestada e alegação da ofensa ao princípio da identidade do juiz.

Da análise processual, entende-se que o magistrado ao negar o acolhimento das provas emprestadas se baseou no livre convencimento motivado, utilizou-se das provas já existentes no processo para formar a sua convicção, uma vez que estes já seriam suficientes para comprovar os fatos ocorridos. Assim, tornando desnecessária a solicitação de provas de outro processo.

Já com relação a alegação da violação a princípio da identidade física do juiz, verifica-se que ambos os magistrados tanto que presidiu a audiência de instrução em julgamento quanto o que proferiu a sentença estavam respondendo pela mesma Vara. Ademais, segundo o art. 132 do CPP, há exceções quanto a obrigatoriedade de ser o mesmo juiz a julgar os dois. Outrossim, observa-se que não gerou nenhum prejuízo ao apelante, assim, não se aplicando o art. 563 do CPP, para declarar nulo o processo.

Quanto a absolvição por insuficiência de provas, nos autos consta laudo médico atestando as lesões corporais sofridas pela vítima (fls. 7 e 8), comprovando a materialidade. O boletim médico apresentado é prova hábil para demostrar a ocorrência do crime, segundo art. 12, §3° da Lei 11.340/06:

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Cumpre mencionar o laudo médico não é a única prova juntada ao processo, juntamente com o depoimento da vítima tanto em sede policial quanto em juízo e das testemunhas relatando os fatos ocorridos, assim comprovando a autoria. Ressalta-se que segundo o art. 155 do Código de Processo Penal o juízo formará a sua convicção através de da livre apreciação de todas as provas produzidas:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(GRIFO NOSSO).

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal"
(AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).
3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2123567/SP, 2022/0139598-9, Rel. OLINDO MENEZES, Órgão Julgador 6ª SEXTA TURMA, Julgado em 25/10/2022, Publicado em 28/10/2022).

Referente ao reconhecimento da legítima defesa, não prospera.
Da análise dos autos, vislumbra-se que não restou caracterizado a referida excludente de ilicitude, conforme elementos probatórios constantes dos autos.

Consta às fls. 37 e 38 o depoimento em juízo da vítima, que relatou os fatos conforme constante na denúncia: Que morava na mesma casa que o apelante. Que é irmã dele. Que havia conflitos entre eles e depois entre a vítima, seu marido e o recorrente. Que estavam sem se falar. Que no dia do ocorrido iniciou uma briga com o apelante, havendo trocas de ofensas, inclusive ofendendo o seu marido. Que o recorrente tentou agredir seu marido e três dias depois foi agredida fisicamente por ele. Que o apelante não queria seu cachorro no quarto da vítima. Que o recorrente desferiu socos na região da nuca, sendo cerca de dez socos. Que a vítima caiu tonta, sem visão. Que feriu o rosto do apelante tentando se defender. Que inclusive houve medidas protetivas contra o recorrente. Que o apelante não reside mais na mesma residência. Que a sua mãe pediu para retirar as medidas protetivas. Que não deseja mais ter contato com o apelante.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas prestados em juízo JOELMA LOPES DE FREITAS e ANTONIA ALVES GONÇALVES fls. 38 e 39.

Sobre a matéria, o artigo 25 do CPB preceitua:
“Entende-se em legitima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Denota-se dos autos que após ambos terem discutido, inclusive com ofensas, o apelante passou a proferir socos à vítima, atingindo até a área de sua cirurgia.

Assim, não resta caracterizado que tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nem que tenha utilizado dos meios moderados, não se amoldando a conduta do recorrente as disposições da excluída de ilicitude suscitada.

Por fim, quanto ao pleito de redução do valor aplicado pelos danos morais, nota-se que o magistrado fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no entanto, segundo o art. 944 do Código Civil, o referido será aplicado tendo como base o prejuízo causado, bem como observando a finalidade pedagógica para que não haja reiteração da conduta praticada. Dessa forma, entendo que não há razões para que se diminua o valor dos danos morais arbitrado pelo juízo, pela própria gravidade da lesão sofrida pela vítima, consoante consta da instrução probatória, condutas dessa natureza eram contumazes no comportamento do apelante, devendo ser mantida em todos os seus termos, observando as condições da vítima, intensidade do seu sofrimento, intensidade do dolo, grau de culpa, gravidade e repercussão da ofensa e peculiaridades das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023